Tribunal: TJDFT
Processo: 0725280-53.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0725280-53.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANIBAL MATOS XAVIER RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição incidental apresentada pela parte autora/impugnante para impugnar multa fixada pelo colegiado, que, em Acórdão, não conheceu do Agravo fundado no art. 1.042 do CPC como agravo interno, em razão da ausência de fungibilidade entre os recursos, fixando multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. Argumenta a parte impugnante ser cabível o Agravo do art. 1.042 do CPC em razão de decisão proferida pela Presidência da Turma em juízo de admissibilidade ao Recurso Extraordinário. Aduz a parte impugnante que é beneficiária da Justiça Gratuita, portanto, inaplicável a multa em referência. É o breve relatório. Decido. A decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário o fez por ser “‘cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa’ (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009), o que obsta o exame do presente apelo.” Portanto, por reconhecer a ausência de repercussão geral, na forma do art. 1.030, I, a do CPC, cabível o Agravo Interno em Recurso Extraordinário, ex vi do art. 1.030, § 2o c/c art. 1.021, ambos do CPC, razão pela qual a Presidência da Turma, em decisão de ID 2089256, não conheceu do novo Recurso Extraordinário em face da Decisão da Presidência que não conheceu do primevo Recurso Extraordinário, e, diante do erro grosseiro, não cabível a fungibilidade. A parte impugnante, insistindo em seu erro, interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, na forma do art. 1.042 do CPC, conforme peça de ID 2476930, o qual não foi admitido pelo Colegiado, na forma do Acórdão combatido. Portanto, é plenamente cabível a multa do art. 1.021, § 4o do CPC, ante a manifestamente inadmissível em votação unânime, nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MULTA. CPC, Art, 1021, § 4o. Ausente a alegada contradição no acórdão ("a agravada não pode ser condenada a honorários de sucumbência nem em eventual multa, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita" - ID 732165 - P. /2; fls. 371/372). A um, porque não adveio condenação em honorários (cuja exigibilidade, aliás, ficaria suspensa em razão da gratuidade da justiça, sem afastar a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e honorários de sucumbência, na hipótese de demonstrada pelo credor, nos cinco anos subsequentes, alteração na situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício - NCPC, Art. 98, §§ 2o e 3o). A dois, "a concessão de gratuidade não afasta o dever do beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas" (NCPC, Art. 98, § 4o). A três, reconhecida a compensação em razão da prévia condenação do DF no agravo interno por ele interposto. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (Acórdão 968846, 07007287220168070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/9/2016, publicado no DJE: 4/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 1.021, CAPUT, CPC. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO UNÂNIME. MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC. INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo interno contra acórdão que negou provimento à apelação manejada pelo ora agravante. 2. Acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões, por manifesta inadmissibilidade. 2.1. Trata-se de pressuposto para interposição do agravo interno o fato de a decisão ter sido proferida pelo relator monocraticamente ou adotada pelo Presidente do Tribunal nos casos previstos no Regimento Interno. É o que esclarecem o art. 1.021, caput, do CPC, e os arts. 265 e 266 do RITJDFT. 2.2. Acontece que o presente recurso se refere a apelo julgado pelo Colegiado, de forma unânime, hipótese diversa daquelas legalmente elencadas para o manejo do agravo interno. 2.3. O erro é grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade para se admitir a interposição do agravo. 3. Tratando-se de agravo interno manifestamente improcedente, em votação unânime, incide a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do art. 1.021, §4o, CPC. 3.1. Como o agravante é beneficiário da justiça gratuita, a interposição de qualquer outro recurso não ficará condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, cujo pagamento ocorrerá apenas ao final (art. 1.021, §5o, CPC). 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1222953, 07029079720178070014, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, por expressa disposição legal contida no art. 98, § 4o do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.” Isso posto, indefiro o pedido incidental da parte impugnante. Brasília, 3 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal